Tribunal: STF
Processo: RE 1486125
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Previdenciário. Revisão do benefício. Direito adquirido ao melhor benefício. RE nº 630.501/RS-RG.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 630.501/RS-RG, que deu origem ao Tema nº 334 da Repercussão Geral, concluiu que o segurado tem direito a escolher o benefício mais vantajoso, consideradas as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido.



    2. Assentou-se, ainda, que, se a retroação da DIB não for mais favorável ao segurado, não há que se admitir a revisão do benefício, ainda que se invoque conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado dos benefícios.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.